Tribunal: TJBA
Processo: 8157195-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157195-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA ALCANTARA

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, TIAGO SANTOS DE MATOS

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTO MOTIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL OU MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por motorista parceiro contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de plataforma digital de transporte, julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma e de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e ausência de prova de prejuízo indenizável .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do motorista parceiro da plataforma digital ocorreu de forma ilegal, com violação ao contraditório e ao devido processo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da empresa, com consequente indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre motorista parceiro e a plataforma possui natureza civil-contratual, regida pelo Código Civil e pelos termos de adesão livremente pactuados, conforme entendimento do STJ.

4.

A empresa comprova a existência de diversas reclamações de usuários relatando condutas inadequadas do motorista, caracterizando violação às regras da plataforma.

5.

A plataforma demonstra ter encaminhado notificações ao motorista acerca das reclamações, assegurando-lhe oportunidade de ciência e defesa.

6.

A exclusão do motorista decorre de justo motivo, consistente no descumprimento das normas contratuais de conduta, autorizando a rescisão unilateral.

7.

A rescisão contratual encontra respaldo nos princípios da autonomia da vontade, liberdade contratual e boa-fé objetiva.

8.

Não há demonstração de ato ilícito, tampouco de nexo causal ou de efetivo prejuízo, ônus que incumbia ao autor.

9.

O mero desconforto ou impacto econômico decorrente da exclusão, por si só, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de motorista parceiro de plataforma digital, quando fundada em reclamações de usuários e em descumprimento contratual, configura exercício regular de direito. 2. A relação entre motorista e plataforma digital é de natureza civil-contratual, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. 3. A ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 28.08.2019; TJBA, RI 0004124-47.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
8157195-25.2022.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, PAULO ROBERTO DA SILVA ALCANTARA, e, como Apelada, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.